Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HURB. PACOTE DE VIAGEM. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVAS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (cumprimento do pacote de viagem nas datas ajustadas pelas partes).
2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inércia ou qualquer recalcitrância da empresa ré/agravada em cumprir a oferta, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.